Tribunal: TJSP
Processo: 2090060-19.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito de revogação da prisão cautelar. Descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Prisão preventiva, todavia, que se mostra excessiva. Manutenção das medidas cautelares anteriormente impostas com o acréscimo do monitoramento. Medida cautelar de internação provisória. Impossibilidade. Ordem parcialmente concedida.